Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710737-83.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0035825-11.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esclareça a parte sobre sua legitimidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto não está cadastrada em nenhum dos polos do feito originário. No referido processo constam no polo ativo o Banco de Brasília SA, no polo passivo o HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA GODOI AZEVEDO DE OLIVEIRA Intime-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora